Tribunal: TJES
Processo: 5004452-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004452-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

AGRAVADO: MARIA DA GRACA AZEVEDO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS SEM OPORTUNIZAR AO EXECUTADO A IMPUGNAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento provisório de sentença, recusou-se a analisar a impugnação aos cálculos da contadoria apresentada pelo agravante, sob o fundamento de preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a validade da homologação dos cálculos da contadoria, sem que se tenha oportunizado à parte executada manifestação quanto aos cálculos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, LIV e LV, da CF, impõe ao magistrado o dever de oportunizar a manifestação das partes sobre os cálculos judiciais antes de sua homologação, sob pena de nulidade processual.

4. O Juízo de origem incorre em
error in procedendo
ao homologar os cálculos sem oportunizar ao executado influir na produção de seu convencimento motivado a respeito da higidez dos cálculos produzidos pela Contadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. A homologação de cálculos pela contadoria judicial sem prévia oportunização de manifestação do executado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1º e 525, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5003687-32.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 14/04/2023; STJ, REsp nº 2.077.121/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, insurge-se o agravante (
BANESTES SEGUROS S/A
)

em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, recusou a análise da impugnação aos cálculos da contadoria apresentada pelo ora agravante.

Irresignado, o recorrente sustenta que lhe foi cerceada a oportunidade de manifestação a respeito dos cálculos apresentados pela contadoria do Juízo, o que enseja violação do devido processo, dos princípios do contraditório e da ampla defesa e, por conseguinte, nulidade dos atos processuais.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos e dos aspectos fáticos e legais pertinentes à controvérsia posta a julgamento, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id. 8203180, por meio da qual deferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Isso porque vislumbro
error in procedendo
na recusa, pelo Juízo
a quo
, do exame da impugnação aos cálculos da contadoria apresentada pelo ora agravante, violando-se o devido processo legal e o direito ao contraditório, insculpidos no art. 5º, LIV e LV, da CF c/c art. 1º do CPC.

Com efeito, conquanto a r. decisão agravada tenha recusado o exame do
petitum
sob o argumento de que “o referido cálculo já foi homologado por este juízo, não tendo havido qualquer recurso das partes” (id. 34302854 – autos de origem), verifica-se que a própria decisão que homologou os cálculos foi o pronunciamento que oportunizou o contraditório ao agravante a respeito dos cálculos da ilustre Contadoria. Veja-se (id. 31616771 – autos de origem):

“Os cálculos da contadoria juntados sob o ID 29795388 apontam o valor devido, atualizado até 24/08/2022, de R$ 116.406,17 (cento e dezesseis quatrocentos e seis reais e dezessete centavos).

Homologo, desde logo, os cálculos apresentados pela contadoria do juízo.

(...)

Por tal razão,
determino a intimação imediata da parte executada das decisões proferidas sob os IDs 17885537 e 25257893, bem como dos cálculos apresentados pela contadoria do juízo (ID 29795388) e desta decisão, para manifestação, no prazo de dez dias
.

Expeça-se alvará em favor da exequente apenas quanto ao valor incontroverso R$ 88.709,00 (oitenta e oito mil setecentos e nove reais).

No que tange aos demais valores, apreciarei o pedido de expedição de alvará após ciência e manifestação da parte executada
.”

Atente-se também para o fato de que o agravante sequer havia sido intimado da decisão que fixou os critérios e consectários orientadores do trabalho da i. Contadoria, o que consta expressamente do próprio
decisum
acima referenciado. Vale conferir (id. 31616771 – autos de origem):

“A parte autora já se manifestou concordando com os cálculos apresentados pela contadoria,
entretanto, a parte executada sequer foi intimada das "decisões proferidas sob os IDs 17885537 e 25257893.
”

Todavia, quando o agravante, instado pelo
decisum
de id. 31616771 (autos de origem), veio aos autos se manifestar quanto aos cálculos da Contadoria, deparou-se com fundamento decisório reconhecedor da preclusão da discussão acerca do
quantum debeatur
. Confira-se (id. 34302854 - origem):

“Comparece o banco executado aos autos e se manifesta em discordância com os cálculos apresentados pela contadoria do juízo.

Entretanto, o referido cálculo já foi homologado por este juízo, não tendo havido qualquer recurso das partes.”

Assim sendo, não foi devidamente oportunizado ao agravante o direito ao exercício do contraditório efetivo, não apenas em sua perspectiva de manifestação, mas sobretudo de influência do convencimento do órgão julgador a respeito da higidez ou não dos cálculos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – NULIDADE - RECURSO PROVIDO.
A homologação judicial dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo sem prévia intimação das partes para se manifestarem caracteriza violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e vedação à prolação de decisão surpresa, rendendo ensejo à nulidade da decisão judicial
. (TJES, Data: 14/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003687-32.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, de rigor a cassação do
decisum
ante a violação do disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF c/c art. 1º do CPC, o que não prejudica a satisfação do crédito exequendo
incontrovertido
pelas partes, na forma do art. 525, §6º, do CPC, por analogia,
in verbis
:

Art. 525 (...) § 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ é firme em considerar que “por se tratar de quantia incontroversa, não há razão para se postergar a execução imediata, pois, ainda que a impugnação seja acolhida, não haverá qualquer modificação em relação ao valor não impugnado pela parte devedora” (REsp n. 2.077.121/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
, para cassar a r. decisão agravada, afastando a preclusão reconhecida na origem quanto ao exame da impugnação aos cálculos ofertada pelo ora recorrente, de modo que o Juízo de origem considere, examine e profira decisão fundamentada a respeito da manifestação apresentada pela agravante, salvo se por outro motivo dela não deva conhecer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.